Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-16.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012779-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 60.746.831/0001-39 (AGRAVADO), JAIR DO NASCIMENTO CINTRA - CPF: 191.915.296-20 (AGRAVADO), JOSE GERALDO GONCALVES - CPF: 272.321.076-68 (AGRAVADO), JOSE QUEIROZ CUNHA - CPF: 237.384.726-49 (AGRAVADO), JAIR DO NASCIMENTO CINTRA - CPF: 191.915.296-20 (ADVOGADO), CAIO PIVA - CPF: 192.757.488-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SÓCIO COTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, ante a sua ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que afastou a responsabilidade do sócio afronta coisa julgada formada em acórdão anterior; e (ii) saber se há elementos suficientes para responsabilizar o sócio cotista nos termos dos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, e do art. 50 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anteriormente proferido limitou-se a afastar a extinção da execução com base em patamar mínimo de valor, não tendo apreciado a legitimidade dos sócios para figurar no polo passivo. Inexistente, pois, identidade de ações ou de causas de pedir, não se verifica violação à coisa julgada (CPC/2015, art. 502).

4. A prova constante nos autos evidencia que o recorrido, apesar de sócio cotista, não exercia poderes de administração, nem representava a pessoa jurídica. Não há demonstração de conduta que configure excesso de poderes ou infração legal ou contratual, requisitos indispensáveis para o redirecionamento da execução com base no art. 135, III, do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir a comprovação efetiva de atos de gestão ou administração com vícios para ensejar a responsabilidade do sócio cotista.

6. Correta a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do agravado com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura violação à coisa julgada a decisão que exclui sócio do polo passivo da execução fiscal quando o acórdão anterior não examinou sua responsabilidade tributária. 2. A responsabilidade de sócio cotista na execução fiscal exige a comprovação de que exerceu poderes de administração com excesso de poderes ou infringiu a lei ou o contrato social.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292111354), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da execução fiscal nº 0011433-63.2010.8.11.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Jair do Nascimento Cintra, excluindo-o do polo passivo da execução em razão de ilegitimidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão violou coisa julgada, bem como que a responsabilização pessoal do agravado encontraria respaldo nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, além do art. 50 do Código Civil.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 306503874), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292111354), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da execução fiscal nº 0011433-63.2010.8.11.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Jair do Nascimento Cintra, excluindo-o do polo passivo da execução em razão de ilegitimidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, manteve a exclusão de Jair do Nascimento Cintra do polo passivo da execução fiscal e procedeu à readequação da verba honorária, fixando-a por apreciação equitativa. Sustenta o agravante que a referida decisão violaria a coisa julgada formada em acórdão proferido nos autos originários, além de defender a responsabilização tributária do agravado com base nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.

Conforme assentado na decisão agravada, a alegada violação à coisa julgada não se sustenta juridicamente.

O acórdão, tido como violado, limitou-se a reconhecer a inaplicabilidade do patamar mínimo de R$ 10.000,00 previsto no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal. Nada deliberou, de forma expressa ou implícita, acerca da legitimidade passiva dos sócios incluídos na CDA, tampouco analisou o mérito da responsabilidade tributária de Jair do Nascimento Cintra.

Assim, ausente a tríplice identidade entre os elementos das lides (partes, pedido e causa de pedir), não se verifica a formação de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. A decisão anterior é meramente processual, de cunho formal, e não impede a análise da legitimidade de sócio cotista no polo passivo da execução fiscal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. COISA JULGADA MATERIAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sabe-se que a coisa julgada é o que torna, via de regra, imutável a relação jurídica decidida na sentença. Trata-se de norma que visa garantir a ordem pública e a segurança jurídica das decisões.

2. As ações serão idênticas quando tiverem, rigorosamente, os mesmos elementos e subelementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato).

3. In casu, apesar da identidade de partes, inexiste semelhança entre os pedidos julgados, que também são sustentados em provas distintas de modo não há falar-se em existência de coisa julgada.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03111881820168090134, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, Quirinópolis - 2ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Na questão meritória, igualmente não assiste razão ao agravante.

Consoante documentação acostada aos autos — especialmente a 25ª Alteração Contratual da empresa executada —, Jair do Nascimento Cintra jamais exerceu poderes de gerência ou administração, nem detinha atribuições de representação da pessoa jurídica, funções estas atribuídas exclusivamente ao sócio José Queiroz Cunha.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de ser sócio cotista não enseja, por si só, a responsabilização tributária, sendo indispensável a comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, a teor do art. 135, III, do CTN.

Ausentes tais elementos, inexiste substrato jurídico para legitimar a cobrança contra o agravado.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente
(REsp 808.386/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007).

2. Hipótese em que o Tribunal local consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia a administração ou gerencia da empresa executada.

3. Logo, não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração do conjunto fático-probatório delineado no acórdão atacado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 791.728/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A responsabilidade tributária do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige prova de atuação com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que não se verifica no caso concreto.

[...]

(N.U 1024229-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

No caso concreto, a prova documental é inequívoca quanto à ausência de poderes de gerência por parte do agravado.

Quanto a verba honorária, a jurisprudência pacífica, tanto do STJ quanto deste E. TJMT é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, para exclusão de corresponsáveis do polo passivo, a verba deverá ser fixada pelo critério equitativo nos termos do artigo 85, §8.º, do CPC.

In casu,
não há que se falar que parte ilegítima deu causa à execução, capaz de atrair o princípio da causalidade.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025